Tribunal: STF
Processo: CC 7049
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-28
Data de publicação: 1997-04-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO,
TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL.
        CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE DECISÕES JURISDICIONAIS DE
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E DECISÃO (JURISDICIONAL OU
ADMINISTRATIVA) DE TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: CONCURSO PÚBLICO
PARA JUIZ DO TRABALHO.
1.      Não se configura, na hipótese, um Conflito de Jurisdição,
pois as decisões jurisdicionais em confronto não examinaram causa da
mesma natureza, nem apreciaram a questão sob o mesmo enfoque, na
mesma seqüência de fatos e com a mesma finalidade. Enfim, têm âmbito
diverso.
2.      Se considerada a decisão do T.S.T., como de natureza
meramente administrativa, com maior razão não estará caracterizado
Conflito de Jurisdição, pois este só pode ocorrer quando estejam em
confronto decisões estritamente jurisdicionais e não quando uma
delas não tem esse caráter.
3.      Conflito de Jurisdição não conhecido, nos termos do voto
do Relator, cassadas as liminares por este concedidas nos autos
(fls. 195 e 214) e subsistente, em conseqüência, a decisão de
Ministro do T.S.T., que concedeu efeito suspensivo ao Recurso
Administrativo, interposto contra a decisão administrativa do
T.R.T., que homologara o Concurso para Juiz do Trabalho.
4.      Decisão unânime.